Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-38.2020.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001347-38.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 033.652.221-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, III, “B”, CPC – CONVENÇÃO DAS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES – IMPOSSIBILIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 313, § 4.º, CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 313, inciso II, alínea “b”, do CPC, afigura-se possível a suspensão do feito, a pedido de ambas as partes; contudo, a Lei de Ritos impõe que, para tanto, o prazo não pode ser superior a seis meses (art. 313, § 4.º, CPC). Na hipótese, as partes juntaram petição de acordo e pugnaram pela suspensão do feito por quase 05 (cinco) anos, o que obsta o acolhimento do pedido de suspensão do processo. Aplicação da regra do artigo 487, inciso II, alínea “b”, do CPC, segundo o qual o processo é extinto com resolução do mérito quando o Juiz homologa a transação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001347-38.2020.8.11.0044

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
José Francisco de Oliveira Filho
.

A Julgadora singular homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Inconformado, o Banco Apelante alega que a extinção do feito não se mostra escorreita, porque no instrumento de transação as partes concordaram com a suspensão do trâmite processual até que a dívida seja quitada.

Assim, pugna pela reforma a sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor do Recorrido.

Deferido o pedido liminar de busca e apreensão do bem, aportou aos autos petição conjunta das partes informando que entabularam acordo, em que o Apelado admitiu dever e o Apelante aceitou receber a importância de R$ 20.853,55 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) da seguinte forma:

a) entrada de R$ 1.439,01 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e um centavo), com vencimento em 08/01/2021.

b) 59 (cinquenta e nove) prestações de R$ 329,06 (trezentos e vinte e nove reais e seis centavos), cada, a primeira para 08/02/2021 e a última com vencimento aprazado para 08/12/2025.

No instrumento consta que o acordo não implica novação e que, caso o Apelado deixe de pagar as prestações nos respectivos vencimentos, o Banco restabelecerá a obrigação primitiva e o consequente prosseguimento do feito com base nos valores a serem apurados conforme a relação contratual inicialmente firmada, de modo que o débito será apurado e atualizado, segundo as cláusulas, condições e taxas do contrato original, com o abatimento de eventual quantia paga.

Assim, pediram a homologação do acordo e a suspensão do feito até o cumprimento integral do ajustado entre eles (as partes).

Conforme relatado, na sentença a Juíza singular homologou o acordo e julgou extinto o feito, com fundamento artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Inconformado, o Banco Apelante alega que a sentença está equivocada porque requereram o sobrestamento do processo durante o prazo de cumprimento da obrigação.

Razão não lhe assiste.

De fato, consoante a regra do artigo 331, inciso II, do Código de Processo Civil, a convenção das partes acarreta a suspensão do processo. Contudo, segundo a exegese do § 4.º, do citado dispositivo legal, o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 06 (seis) meses nos casos previstos no inciso II.

Assim, ainda que seja possível a suspensão do trâmite processual até o cumprimento integral do acordo, a Lei estabelece o prazo máximo de 06 (seis) meses para tanto.

Em outras palavras, se no instrumento de acordo as partes transigiram quanto ao pagamento parcelado do débito em parcelas que extrapolam o prazo de 06 (seis) meses, não é possível que o processo permaneça suspenso até o cumprimento integral da obrigação.

No caso dos autos, as partes formularam acordo para suspensão do processo por quase 05 anos (08/01/2021 até 08/12/2025), o que se mostra impossível, motivo pelo qual não há falar em reforma da sentença, pois neste caso incide a regra do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, segundo o qual haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de aresto desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO – PEDIDO DE SUSPENSÃO – INVIABILIDADE – PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES – RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo máximo de suspensão do processo pela convenção das partes é de seis meses (art. 313, II, § 4º, do CPC). Se o acordo prevê o pagamento em período superior, a lide deve ser extinta por homologação
. (TJ-MT 10026290920208110078 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021).

Ainda para ilustrar, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça do Paraná e de Santa Catarina:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. SUSPENSÃO ATÉ QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 312 DA LEI N. 13.105/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015. 1. A despeito da possibilidade de suspensão do feito por convenção das partes, prevista no inc. II do art. 313 da Lei n. 13.105/2015, tem-se que não é admissível para além do período de 6 (seis) meses, conforme expressamente dispõe o § 4º do mesmo dispositivo legal. 2.

O prazo de suspens
ã
o do processo nunca poder
á
exceder 1 (um) ano nas hip
ó
teses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II

(
§
4
º
do art. 313 da Lei n. 13.105/2015). 3. Recurso de apela
çã
o c
í
vel conhecido, e, no m
é
rito, n
ã
o provido.
(TJ-PR - APL: 00028973420168160126 PR 0002897-34.2016.8.16.0126 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 25/05/2020, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. CPC/2015. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSAÇÃO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS, ATÉ FINAL LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA O ACORDO E JULGA EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO CORRETA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRAZO MÁXIMO DE 6 (SEIS) MESES DE SUSPENSÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, INCISO II E § 4º, DO CPC/2015. A composição amigável, na fase de conhecimento, põe termo ao litígio, alcançando a finalidade do processo. Por isso, reza a norma contida no § 4º que o prazo de suspensão nunca poderá exceder 6 (seis) meses na hipótese do inciso II do mesmo artigo 313 do Código de Processo Civil de 2015. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03000011420188240073 Timbó 0300001-14.2018.8.24.0073, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 24/09/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial).

Portanto, é evidente que a sentença que extinguiu o processo, em vez tão somente sobrestá-lo, como requestado pelas partes, deve ser mantida hígida, pois o pedido de suspensão superior a 06 (seis) meses é juridicamente impossível.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, eis que o Banco Recorrente não foi condenado ao pagamento dessa verba.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022